Tribunal: TJDFT
Processo: 0007291-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. APLICABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 59, DO STF. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 é causa de diminuição de pena (minorante), que prevê a redução 1/6 (um sexto) até 2/3 (dois terços), tendo como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, for primário no cometimento do crime.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial, os fatos ocorridos após o delito em exame não podem influir na aplicação da sanção, pois, não há evidência de que, à época, o réu se dedicasse a atividade criminosa.
3. Segundo a Súmula Vinculante n. 59, do STF, “é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2o, alínea c e do art. 44, ambos do Código Penal.”
4. A quantidade de dias-multa arbitrada deve acompanhar eventuais aumentos e diminuições da pena privativa de liberdade, a fim de salvaguardar a proporcionalidade.
5. Recurso provido.